Tribunal: TJSP
Processo: 1015556-79.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – Ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa fundada em instrumento de confissão de dívida e remição mediante outorga de bem imóvel – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas, que afirmou que a via eleita é inadequada, considerado a inexistência de resistência com relação à transferência do bem ao

Ementa:
*EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – Ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa fundada em instrumento de confissão de dívida e remição mediante outorga de bem imóvel – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas, que afirmou que a via eleita é inadequada, considerado a inexistência de resistência com relação à transferência do bem ao exequente, que se encontra na sua posse desde a assinatura do instrumento, extinguindo a ação – Insurgência pelo exequente – Acolhimento – Finalidade perseguida que pode ser alcançada nesta ação, não sendo necessário o ajuizamento de outra, ignorando tudo o que já foi realizado para este fim – Imóvel que se encontra, inclusive, penhorado - Ausência de resistência por parte das executadas com relação à transferência da propriedade do bem ao exequente, que impele à possibilidade de adjudicação em favor do exequente – Sentença de extinção anulada, para o prosseguimento da execução para esse fim – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015556-79.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
ETEVILNA SCHMIDT PELLISSON (POR CURADOR) e MARIA JOSÉ
PELISSON MINNITI (CURADOR(A)), é apelado/apelante MARCOS ANTÔNIO
SOARES DE NADAI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1015556-79.2016.8.26.0320
Apelante: MARCOS ANTONIO SOARES DE NADAI
Apelados:
ETELVINA
SCHMIDT
PELLISSON
e
MARIA
JOSÉ
PELISSON MINNITI, esta também na qualidade de curadora da
primeira apelada
Comarca: LIMEIRA
Voto no 32040
*EXTINÇÃO
INTERESSE PROCESSUAL
Ação de
execução de título extrajudicial para entrega
de coisa certa fundada em instrumento de
confissão
de
dívida
e
remição
mediante
outorga de bem imóvel
Acolhimento da
exceção de pré-executividade oposta por uma
das executadas, que afirmou que a via eleita
é inadequada, considerado a inexistência de
resistência com relação à transferência do
bem ao exequente, que se encontra na sua
posse desde a assinatura do instrumento,
extinguindo
a
ação

Insurgência
pelo
exequente

Acolhimento

Finalidade
perseguida que pode ser alcançada nesta ação,
não sendo necessário o ajuizamento de outra,
ignorando tudo o que já foi realizado para
este fim Imóvel que se encontra, inclusive,
penhorado - Ausência de resistência por parte
das executadas com relação à transferência da
propriedade do bem ao exequente, que impele à
possibilidade de adjudicação em favor do
exequente
Sentença de extinção anulada,
para o prosseguimento da execução para esse
fim Recurso provido, nos termos do presente
acórdão.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença (fls. 277/278) que acolheu a exceção
de pré-executividade oposta pela executada ETELVINA
SCHMIDT PELISSON, representada por sua curadora e também
executada MARIA JOSÉ PELLISSON MINNITI e julgou extinta,
sem julgamento do mérito, por ausência de interesse
processual, ante a inadequação da via eleita, a ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
execução para entrega de coisa certa que lhes foi
promovida por MARCOS SOARES ANTONIO DE NADAI, sob os
fundamentos de que o imóvel que este pretendia ver
entregue através da presente ação já se encontra em sua
posse desde a assinatura do instrumento de confissão de
dívida firmado entre as partes, que apenas relegou a
efetivação do registro para o futuro, inexistindo recusa
por parte das executadas-excipientes, tal qual por elas
informado, o que demandava outra medida judicial e não a
presente ação de execução para entrega de coisa certa.
Por conta da sucumbência, o exequente-
excepto ficou condenado a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$ 3.000,00.
Inconformado, apela este
fls. 299/312,
aduzindo, em síntese, que se trata de execução de título
extrajudicial através da qual pretendia o cumprimento de
'Contrato de Confissão de Dívida e Remição Mediante
Outorga de Imóvel' firmado com as apeladas, através do
qual foi reconhecida a existência de débito no valor de
R$ 1.300.000,00,
cujo pagamento dar-se-ia através da
outorga da posse e propriedade do imóvel matriculado sob
no 1.220 perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Limeira.
Afirmou que, como as apeladas quedaram-se
inertes, deixando de promover a baixa do usufruto
existente sobre o bem, que está vigente em favor da
apelada
ETELVINA
SCHIMIDT
PELLISSON,
bem
como
se
recusando a realizar a outorga da posse e propriedade em
seu favor, foi necessária a propositura da presente
execução para obriga-las ao cumprimento do avençado e
que, a despeito de o processo ter transcorrido
normalmente, não tendo as apeladas ofertado qualquer
resistência
à
pretensão
perseguida,
reconhecendo
expressamente a validade e eficácia do título executivo,
que gerou, inclusive, penhora do imóvel para garantir a
execução, a ação foi extinta, sem apreciação do mérito,
com fundamento em inadequação da via eleita, com o que
não se conforma.
Assevera que a ação proposta é adequada ao
fim pretendido, contando com concordância expressa das
apeladas, que requereram, inclusive, expedição de mandado
de entrega do imóvel para solucionar a questão, motivo
pelo qual a extinção decretada não merece ser mantida,
inexistindo lide que justifique a propositura de outra
ação.
Afirmando que o ajuizamento da presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
ação se mostrou necessário, considerando que as apelas
descumpriram
a
obrigação
contratual
de
outorga
da
propriedade do bem; que o contato que fundamentou a
pretensão é titulo executivo extrajudicial, a teor do
contido no art. 784, III, do CPC e deve ser satisfeito
mediante a entrega do imóvel, ou, em caso de
impossibilidade, pelo valor confessadamente devido, tendo
requerido, para este fim, a penhora do próprio imóvel
como garantia, corroborando que a ação ajuizada é
adequada e, por fim, que o julgamento de primeiro grau é
extra petita, na medida em que ignora os pedidos
formulados pelas partes, violando os limites da atuação
judicial (arts. 128 e 460/CPC), clama pela anulação da
decisão, com o afastamento da extinção, reconhecendo-se a
adequação da via eleita e julgando-se procedente sua
pretensão, ante o reconhecimento expresso dos pedidos
pelas rés.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 314 e com resposta às fls.
319/323, com preliminar de deserção, caso o apelante não
complementasse o recolhimento do preparo.
Em resposta ao r. despacho de fls. 363,
que determinou a complementação do preparo, o apelante
postulou pela gratuidade da justiça, sob o fundamento de
que não teria condições de promover o recolhimento de
3.0000 UFESP ́s, o que, após análise das peculiaridades da
causa, restou deferido pela decisão de fls. 385.
Por
fim,
o
recurso
que
havia
sido
interposto pelos patronos das executadas-excipientes,
onde perseguia revisão da verba de sucumbência arbitrada
em seu favor, foi declarado deserto, ante a ausência de
recolhimento de preparo no prazo a tanto fixado (fls.
385).
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por parte do apelante, através
da petição de fls. 356.
Anota-se parecer da Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 358/361, em razão a incapacidade da
executada Etelvina Schmidt Pellisson, opinando pela
manutenção da sentença.
É o relatório do necessário.
2.
Antes
de
tudo,
em
relação
ao
questionamento apresentado a fls. 394/396, sobre a
participação do Ministério Público nos autos, anota-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
que, a despeito do Ministério Público constituir órgão
uno, a manifestação do Promotor de Justiça, na Vara de
Origem, não vincula o pensamento do Procurador de Justiça
que oficie em Segunda Instância.
A fls. 260/261, 276 e 342/346 se vê
manifestações do mesmo Promotor de Justiça da Comarca de
Limeira, Dr. Hélio Dimas de Almeida, opinando pelo
prosseguimento da execução e provimento do apelo; a fls.
358/351 vemos manifestação da Procuradoria Geral da
Justiça, pelo Procurador de Justiça Dr. Gilberto Gomes
Peixoto, pelo desprovimento do apelo.
Irregularidade alguma, portanto.
3. Pois bem. Presentes os pressupostos
processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise do apelo.
Depois
de
detida
análise
dos
autos,
conclui-se que a r. sentença de extinção deve ser
anulada, devendo a ação prosseguir para satisfação da
pretensão perseguida, sendo desarrazoado desconsiderar
todos os atos processuais já praticados.
Isso porque, embora tenha sido comprovado
que o imóvel se encontra na posse do apelante desde a
assinatura do instrumento de confissão de dívidas firmado
entre as partes, que relegou expressamente a outorga da
escritura
para
o
futuro, sob pena de adjudicação
compulsória (§§ 3o e 4o, do item V, da cláusula 7a do
contato de fls. 28/29 e cláusula 8a, fls. 31/32), o fato
é que tal procedimento de outorga não foi cumprido nem
pelo apelante, a quem cabia instar as apeladas a tanto no
âmbito administrativo e nem por estas, que afirmaram que
nunca
opuseram
resistência
à
transferência
da
propriedade, apenas não a tendo realizada porque não
foram procuradas pelo apelante para esse sim.
Confiram-se os exatos termos da manifestação apresentada pela apelada Maria José
Pellisson Minniti às fls. 55/58:
“(...) 3. Importante se faz ressalvar,
que a CONFISSÃO DE DIVIDA, ou seja o título
executivo em questão é válido e não objetamos a
transferência do bem.
4. NUNCA houve qualquer óbice para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
Exequente transferisse imóvel, já que a 1°
Executada Etelvina já havia se disponibilizado a
fazer junto ao cartório assim que solicitado pelo
Executado.
5. O Exequente está na posse do imóvel
desde a assinatura da confissão de dívida em 10
de Maio de 2012, com a anuência das Executadas.
6.
O Exequente nunca solicitou a transferência, enviou um e-mail, notificou, telefonou ou demonstrou interesse na
transferência do imóvel, pois se assim o fizesse,
estariam as executadas dispostas a assinar e
cumprir com o que foi compactuado”.
E também os seguintes trechos da exceção
de pré-executividade ofertada por ETELVINA SCHMIDT às
fls. 151/156:
“(...)
A
Exequente
nuca
se
opôs
a
transferência do Imóvel, tanto que o Executado já
está na posse do imóvel desde a data da
assinatura da confissão e dívida em 10/05/2012.
A Exequente estranha a propositura da
presente tendo em vista que durante todo esse
tempo nunca fora notificada para a realização da
transferência.
O Exequente imputa apenas à Executada a
falta de interesse, mas não observa-se na presente execução que a causa fora apenas
ocasionada pela Executada.
A Transferência do imóvel é um ato que
ambas as partes devem participar, não cabe
exclusivamente a Executada tal ato, pois ambos
tem assinar e comparecer em cartório para tanto”.
Desta feita, considerando que inexiste
resistência por parte das apeladas, que reconhecem
expressamente
a
validade
do
negócio
jurídico
que
fundamenta a presente execução e não se opõem à
transferência do imóvel para cumprimento da obrigação por
elas assumida no instrumento particular executado e
considerando que o imóvel encontra-se penhorado nos autos
(decisão de fls. fls. 185/186 e averbação no CRI às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira - voto no 32040
191/193), tem-se que a solução mais efetiva para colocar
termo a esta pendência e garantir a efetividade da
jurisdição na solução do litígio, será a adjudicação do
imóvel em favor do apelante, tal qual expressamente
requerido às fls. 197 e 200/201.
Aliás, nesse sentido o parecer do Promotor
de Justiça oficiante, a fls. 260/261 dos autos.
Em tese, poder-se-ia dizer que o certo
seria buscar a propriedade por ação reivindicatória; mas,
obrigar o apelado a ajuizar outra ação para obter o mesmo
resultado aqui possível, quando sequer há resistência
para outorga da escritura de transcrição, o que é
pressuposto
essencial
ao
ajuizamento
de
ação
de
adjudicação compulsória (art. 501/CPC), ignorando tudo o
que aqui se alcançou, seria, no mínimo, um desserviço
jurisdicional, que aviltaria todos os princípios que
norteiam o processo civil, dentre eles o da celeridade,
efetividade,
primazia
do
julgamento
do
mérito,
instrumentalidade das formas, entre outros.
Assim, de rigor que a sentença seja
anulada, rejeitando-se a exceção de pré-executividade
oposta pela executada ETELVINA SCHMIDT PELISSON, com
determinação
de
prosseguimento
da
execução,
com
a
consequente lavratura de auto/termo/carta de adjudicação
do imóvel já penhorado em favor do exequente, que servirá
como título para transcrição perante o Cartório de
Registro de Imóveis competente.
E
ante
a
anulação
da
sentença,
com
determinação de prosseguimento da execução, não há que se
falar em arbitramento de honorários ou fixação de
honorários recursais.
Mais é desnecessário dizer.
4. Dá-se, pois, provimento ao recurso para
anular a sentença, nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator